Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-14.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000217-14.2019.8.05.0134

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s):

APELADO: RITA SILVANIA ROCHA DA SILVA

Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. SERVIDORA PÚBLICA.
INGRESSO NO SERVIÇO SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
EXONERAÇÃO DO CARGO DECORRENTE DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO
DE
REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

TEMA 606, REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
APLICABILIDADE AOS EMPREGADOS

QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
REGIDO PELA CLT
E

APOSENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019.
PRECEDENTES D
ESTA CORTE DE JUSTIÇA
. SENTENÇA
MANTIDA
. APELO
IM
PROVIDO
.

Da análise dos autos, observa-se que a
parte apelada
ingress
ou
no serviço público, em
05/05/82,
ou seja,
em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988,
sem aprovação em concurso público, conforme registro anotada n
a
CTPS, (ID n.
17171778
).

Inexiste
correspondência da situação jurídica deduzida com a hipótese tratada no Tema 1.150 da jurisprudência do STF, que versava sobre a situação jurídica de servidores públicos efetivos, isto é, titulares dos cargos e incorporados à carreira disciplinada em Lei local,
o que não é o caso. A questão debatida nos autos, guarda correspondência com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 655.283/DF do TEMA n. 606, de Repercussão Geral, que fixou tese jurídica no sentido de que “[...]
A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB,
salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19
, nos termos do que dispõe seu art. 6º
”.
A propósito, o art. 6º da EC n. 103/19: “
O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”, iniciada em 13 de novembro de 2019.

No presente caso, a apelada aposentou-se em
25
/0
8
/201
7,

ou seja,
em data anterior à vigência da Emenda Constitucional n. 103/19. Verifica-se, portanto, a demonstração do direito invocado
na exordial
, tendo em vista que a aposentadoria voluntária da parte recorr
ida
,
foi
concedida pelo Regime Geral de Previdência Social em data anterior à
vigência
da Emenda Constitucional n. 103/2019.

À luz do exposto, por estar
o decisum
em
harmonia
com a jurisprudência do STF (Tema n. 606) e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema,
mante
m-se

a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

S
entença mantida
. R
ecurso improvido
.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
nº.
8000217-14.2019.8.05.0134
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE ITUACU

e

RITA SILVANIA ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Ter
c
ei
ra Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.